Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741953-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I – SPE Ltda Embargada: Flávia Gomes da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I - SPE Ltda (Id. 23428140) contra o acórdão (Id. 23044955) que deu parcial provimento ao agravo manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator